Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO BANCO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possuía dívida de cartão de crédito com o banco, no valor R$ 406,00, e que não realizou o pagamento por ausência de condições financeiras. Afirmou que o réu realizou o parcelamento da dívida em 12 vezes de R$ 68,15, sem prévia comunicação com a autora, bem como que estava debitando as parcelas diretamente do cheque especial da conta da requerente. Argumentou que no dia 26/01/2023 cobriu o sado devedor no valor de R$ 256,50, solicitando o encerramento da conta. Destacou que o banco não encerrou a conta da autora e ainda debitou outra parcela do financiamento. Defendeu que cobriu o valor novamente e solicitou o encerramento da conta por mais duas vezes. Contudo, o réu não encerrou a conta até o ajuizamento da ação. Discorreu que houve defeito na prestação do serviço, pois o banco não encerrou a conta e permaneceu lhe enviando cobranças por telefone. Sustentou que o réu adotou conduta abusiva, bem como que suportou ofensas morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente considerando que se encontra desempregada (ID 52885133). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52885136).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o parcelamento automático do débito, sem comunicação ao consumidor acerca das alternativas de crédito e formas de pagamento, é ilegal. Argumenta que o banco não permite que o consumidor escolha a melhor forma de pagamento para si, bem como que o parcelamento automático é conduta abusiva. Sustenta que houve falha na prestação do serviço, devendo o recorrido reparar os danos morais suportados pela autora. Requer a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a própria recorrente reconheceu que não realizou o pagamento da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 406,20, o que resultou no parcelamento compulsório do débito, nos termos art. 2 da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017: “Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.” As alegações da recorrente de que o recorrido não lhe informou previamente acerca do parcelamento compulsório ou ofertou crédito com condição financeira mais vantajosa não encontram sustentação, uma vez que, na própria fatura do mês de outubro/2022, constaram informações sobre 7 (sete) formas de parcelamento do débito, com a descrição dos respectivos encargos (ID 52884905). Logo, não restou evidenciada conduta abusiva do banco recorrido.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, restou comprovado o defeito na prestação do serviço, uma vez que o banco não comunicou a recorrente acerca da impossibilidade de encerramento da conta, em razão do parcelamento do débito. Entretanto, os aborrecimentos decorrentes da impossibilidade de cancelamento da conta da autora não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da autora. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, não passando de mero dissabor. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para lhe causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.